Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000518-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE TOMAZ DE SOUZA - CPF: 020.382.991-37 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHOS REALIZADOS INDEFERIDO EM RAZÃO DA PLANILHA FORNECIDA PELA UNIDADE PRISIONAL ESTAR EM DESACORDO COM A LEP– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REFORMA DA DECISÃO -

ACOLHIMENTO – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENCAMINHADAS COMPROVANDO A CARGA HORÁRIA DIÁRIA EXERCIDA - DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6º), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça.

O atestado de trabalho ou estudo assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo a quantidade de dias trabalhados, é documento idôneo para comprovar os estudos realizados para fins de remição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução, interposto por
André Tomaz de Souza
contra a decisão do douto magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que indeferiu o pedido de homologação de dias remidos. (id. 128085184).

Nas razões recursais, pugnou pela reforma da r. decisão para deferir o pedido de concessão da remição da pena, argumentando que a planilha de remição assinada pelo diretor do presídio é um documento dotado de fé pública, e que somente se comprovado o conteúdo falso é que se poderá afastar tal status. (id. 198180694-57 a 59).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo improvimento do agravo ministerial, e manutenção da decisão combatida (id. 198180694-90 a 94).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (Id. 198180694-98 a 101).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo provimento do recurso (id. 2048091153), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de remição pelo trabalho, em razão da Planilha fornecida pela unidade prisional estar em desacordo com a LEP – Possibilidade - Informações complementares dão conta da carga horária diária exercida pelo reeducando – Agravante progredido ao regime semiaberto e transferido para Cuiabá, antes que aportasse aos autos da declaração complementar – Decisão revista em outro PEP em situação idêntica - Necessária concessão da remição pretendida (22 dias de pena), relativa ao trabalho nos meses de agosto, setembro e outubro/2023 – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de agravo em execução, interposto por
André Tomaz de Souza
contra a decisão do douto magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que indeferiu o pedido de homologação de dias remidos.

Consta nos autos que o agravado cumpre pena de pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico privilegiado e tráfico de drogas (PEP 2000194-85.2022.811.0042).

A
defesa requereu a concessão de remição com base no atestado referente a 03 (três) meses de trabalho de confecção de artesanatos. Contudo, o pedido foi indeferido.

Com o fim de evitar vans repetições, peço vênia para transcrever os fundamentos lançados no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, os quais adoto como razão de decidir:

“
Tenho que o recurso deve ser provido, até por questão de equidade.

É que o Diretor da unidade prisional de Água Boa, após o indeferimento do pedido de remição do agravante e outros reeducandos, encaminhou ofício ao juízo da execução penal declarando a carga horária exercida nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023 (mov. 136.1 – PEP 2000194-85.2022.8.11.0042-SEEU), conforme determina a LEP, complementando o Atestado juntado no mov. 76.1.

Em outro caso idêntico (PEP 0003227-35.2012.8.11.0021) o i. Magistrado da Vara de Execução Penal de Água Boa, após manifestação favorável do Ministério Público, reviu a decisão anterior e concedeu a remição pretendida.

Neste caso, o agravante foi progredido ao regime semiaberto antes mesmo que aportasse aos autos o Ofício constante do mov. 136.1, razão pela qual não lhe foi concedido pelo juízo da Comarca de Água Boa, a remição pretendida.

Dessa forma, havendo a informação da Direção da Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, de Água Boa, do trabalho desenvolvido pelo agravante nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, com carga horária diária de 6(seis) horas, tem ele direito à remição de 22(vinte e dois) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, inciso II, da LEP.

Como mencionado acima, embora o Atestado juntado no mov. 76.1 não contivesse a informações necessárias, referido documento foi complementado pela declaração do mov. 136.1, ambos do PEP 2000194-85.2022.8.11.0042-SEEU.

Com estas considerações, manifesta-se pelo provimento do recurso.”

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (Art. 126). O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Conforme disposto no art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, de modo, que a contagem do tempo será realizada à razão de 1 dia de pena a cada 03 três dias laborados.

Nesse sentido:

[...] Na determinação do cálculo de remição, deve ser levado em consideração um dia da pena para cada três dias efetivamente trabalhados, com jornada mínima de seis e máxima de oito horas, segundo determina a lei e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...]
(STJ, HC 414.106/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017).

Contudo, o artigo 33 da LEP dispõe que “
a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados
.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que:

“é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado,

(...) cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização”
(RHC 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 27/04/2017).

Ainda, a respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984,
in verbis
:

“Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas”.

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da reprimenda pelo trabalho realizado.

Defrontando-se com casos análogos, este mesmo colegiado tem assim decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(N.U 1003294-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1º.6.2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição. Agravo desprovido”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Posto isto, em consonância dom o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso
André Tomaz de Souza
para determinar que se proceda a remição dos
22(vinte e dois) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, inciso II, da LEP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024